Tribunal: TJPA
Processo: 0001721-19.2017.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001721-19.2017.8.14.0133

APELANTE: OSVALDO DO CARMO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. EXCLUSÃO. QUALIFICADORAS. IMPROVIDO.

I. CASO SOB EXAME

1. O presente recurso objetiva a reforma da dosimetria aplicada ao juízo
a quo
ao patamar mínimo legal, ante a revaloração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, e a redução da pena em definitivo estabelecida, com o decote das qualificadoras do crime, mormente ao motivo torpe e ao emprego de recurso de dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe averiguar, i) se o julgador, fazendo uso de sua discricionariedade juridicamente vinculada, considerou as particularidades do caso concreto, e aplicou a pena atento ao princípio da proporcionalidade, cabendo a esta Corte apenas o controle da legalidade dos critérios adotados, bem como à correção de frações discrepantes.

ii) se as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença estão de acordo com as provas dos autos, ou se estão dissociadas do acervo probatório produzido ao longo da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na hipótese sob análise, compreendo que o magistrado monocrático valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, valorando negativamente os vetores “culpabilidade”, “circunstâncias do crime” e “consequências do crime”, de maneira fundamentada, atento ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, não havendo razão para modificar a pena imposta, neste ponto.

4. Não obstante, a aferição negativa dos vetores “culpabilidade”, “circunstâncias do crime” e “consequências do crime”, permite a exasperação da pena acima do mínimo legal, consoante preconiza a Súmula nº 23, deste Eg. TJ/PA.

5. Em relação ao pedido de exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, previstas nos incisos I e IV, §2º, do artigo 121, do Código Penal, destaco que este Eg. Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a exclusão das qualificadoras é de competência exclusiva do Tribunal do Júri, sendo necessária a anulação e realização de outro Júri Popular, se verificado que o julgamento foi contrário às provas constantes nos autos, o que não ocorre no caso em tela.

6. Conforme se extrai dos autos, a partir do termo de votação dos quesitos, ID 13450081, págs. 09-11, a maioria dos membros do Conselho de Sentença reconheceu, com base nas provas e alegações sustentadas em plenário, a ocorrência das mencionadas qualificadoras do crime, sendo certo que a decisão dos jurados encontra amparo em provas licitamente produzidas nestes autos, restando incabível, assim, o seu afastamento.

7. Ademais, os jurados decidem sob a égide da íntima convicção, de modo que não lhes é exigida a motivação fundamentada de suas conclusões, e o fato de terem concluído pela incidência das qualificadoras do crime de homicídio não configura qualquer contrariedade às provas dos autos, pois o órgão jurisdicional é livre para apreciar as provas como bem lhe aprouver, e, consoante acima afirmado, há provas nos autos que corroboram a sua ocorrência. Precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal.

Nos termos da Súmula nº 17, TJPA:
“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

Logo, a aferição negativa dos vetores judiciais do artigo 59 do Código Penal, com base em elementos concretos disponíveis nos autos, e de maneira satisfatoriamente motivada, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, permite o incremento da pena, consoante preconiza a Súmula nº 23, da jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça.

Em homenagem ao princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal, o afastamento da conclusão adotada pelo Conselho de Sentença somente pode ocorrer em circunstâncias excepcionais, quando a decisão tomada for manifestamente contrária à prova dos autos, sendo cabível, a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, com a formação de um novo corpo de jurados e a submissão do réu a novo julgamento.

Na espécie, verifico que a decisão do Conselho de Sentença não foi contrária às provas dos autos, estando amparada no caderno probatório produzido ao longo da instrução processual, firmes quanto à autoria do crime e às qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da ofendida, sendo inviável promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar a defesa do juízo de valor resultado da interpretação das provas.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, incisos XLVI e XXXVIII, alínea ‘c’, art. 93, IX; CP, art. 59, 68, e art. 121, §2º, incisos I e IV.

Jurisprudência relevante citada:
HC nº 241.475 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, J. 19/08/2024; HC nº 798.732/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, J. 13/08/2024; Ap. Crim. nº 0021999-76.2018.8.14.0401, Rel. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, 3ª Turma de Direito Penal, J. 23/07/2020; AgRg no HC nº 878.896/GO, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, J. 11/06/2024; AgRg no AREsp nº 2.547.995/PR, Relator (a): MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, J. 13/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e nove de outubro de 2024.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 29 de outubro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
OSVALDO DO CARMO DO ESPÍRITO SANTO
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba/PA
, que
acolhendo
o
veredito
do
Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
, o condenou à pena de
21 (vinte e um) anos 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
, nos moldes do
artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 13450048, que no dia
08/02/2017
, por volta das 08h00min, a autoridade policial tomou conhecimento que o corpo da vítima
Ocione Lopes das Neves
teria sido encontrado, sem vida, em um terreno baldio, na ocupação “Guarasuco”, localizado na Rua Nova, Bairro Decouville, no município de
Marituba/PA
.

Em posse desta informação, foram empreendidas diligências no sentido de localizar o autor da prática delitiva, sendo que, posteriormente, no curso das investigações, uma equipe da Polícia Civil, ao transitarem pela Rua Antônio Bezerra Falcão, avistaram o nacional Osvaldo do Carmo do Espírito Santo, ora apelante, em atitude suspeita, em razão de estar bastante nervoso.

Em seguida, ao procederem a abordagem, os agentes da polícia investigativa foram surpreendidos pelo ora apelante, que confidenciou ter matado a vítima na madrugada do dia
08/02/2017
, apontando o lugar onde o corpo havia sido encontrado, razão pela qual lhe foi dada voz de prisão e, posteriormente, foi conduzido para a lavratura do competente auto de flagrante e demais providências cabíveis.

Discorreu que o apelante, ao ser interrogado pela autoridade policial, confessou que teria ceifado a vida da ofendida em razão de uma dívida de drogas, na importância de R$ 45,00 (quarenta e cinco) reais. Noticiou que, na oportunidade, o apelante detalhou que, no dia dos fatos, havia ido à casa da vítima, por volta das 03h00min da madrugada, momento em que esta prometeu lhe pagar a dívida com sexo. Ato contínuo, o apelante a convidou para o “Guarasuco” e, ao chegarem no local, mantiveram relação sexual e, após o ato, o apelante teria lhe imobilizado e aplicado várias facadas, que resultaram no seu óbito. Após consumada a prática delitiva, teria se evadido do local.

Diante dos indícios de materialidade e autoria do crime, e demonstrado o
animus necandi
, o representante do órgão acusatório pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
10/03/2017
, ID 13450049, pág. 02, e a regular instrução processual, sobreveio
sentença de pronúncia
em
16/10/2017
, ID 13450072, e, posteriormente,
sentença condenatória
em
06/12/2021
, ID 13450082, págs. 01-06.

Recurso de Apelação
interposto em
07/12/2021
, ID 13450101, pág. 01.

Certidão de Tempestividade Recursal
, ID 13450101.

Recebimento do Recurso
em
21/01/2022
, ID 13450101, pág. 04.

Em suas
Razões Recursais
, ID 13450101, págs. 06-12, e ID 13450102, págs. 01-02, a defesa requereu o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da ofendida.

Subsidiariamente, solicitou o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, com a revaloração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Por fim, prequestionou toda a matéria suscitada para fins de eventual interposição de Recurso Extraordinário ou Especial nas Cortes Superiores.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 13450102, págs. 04-09, o representante do órgão acusatório se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 20971275, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, através do Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se incólume a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
OSVALDO DO CARMO DO ESPÍRITO SANTO
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba/PA
, que
acolhendo
o
veredito
do
Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
, o condenou à pena de
21 (vinte e um) anos 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
, nos moldes do
artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 13450101, págs. 06-12, e ID 13450102, págs. 01-02, a defesa requereu o
afastamento
das
qualificadoras do motivo torpe
e do
emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da ofendida
.

Subsidiariamente, solicitou o
redimensionamento
da
pena-base
ao
patamar mínimo legal
, com a revaloração das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
.

Por fim,
prequestionou
toda a matéria suscitada para fins de eventual interposição de Recurso Extraordinário ou Especial nas Cortes Superiores.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO. QUALIFICADORES. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora pretendida
não merece agasalho
, conforme será demonstrado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988
, segue ao
critério trifásico
previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

No caso dos autos, na
1ª fase dosimétrica
, o magistrado
a quo
estabeleceu a
pena-base
no patamar de
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, como sendo o suficiente e necessário para a prevenção e reprovação do
crime de homicídio qualificado
, valorando
negativamente
os vetores
“culpabilidade”
,
“circunstâncias do crime”
e
“consequências do crime”
, sob a seguinte fundamentação:

“a) culpabilidade: em análise da conduta, tem-se que a culpabilidade do réu ultrapassa a normalidade do delito, considerando que o crime foi praticado com alta crueldade, em local ermo, afastado, durante a madrugada e se trata de uma vítima mulher, o que denota maior reprovabilidade da conduta. (...). f) circunstâncias: são os elementos acessórios do fato criminoso, considerando que conforme laudo acostado aos autos, o crime foi realizado em local que impossibilitava a vítima de pedir socorro, por ser em uma construção abandonada e em meio a matos altos, bem como há indício de ato sexual, conforme laudo necroscópico, considero a presente circunstância como desfavorável. g) consequências: pesam contra o acusado, visto que a vítima era mãe de três filhos, que os deixou órfãos em razão do ato criminoso.”

Na
2ª etapa dosimétrica
, o juízo singular
reconheceu
a
incidência
da
circunstância agravante
do
motivo torpe
, prevista no
artigo 61, inciso II, alínea ‘a’, do Código Penal
, aplicando-a na fração de
1/6 (um sexto)
, dosando a
pena intermediária
no patamar de
21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

No
3º estágio dosimétrico
, não foram identificadas causas de aumento ou de diminuição da reprimenda, permanecendo, assim, a pena no patamar definitivo de
21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
, capitulado no
artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro
.

O juízo
concedeu
ao apelante o
direito de recorrer
da decisão em
liberdade
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada:
“sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal”
, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
,
in verbis
:

“Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).”
(Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414).

A
jurisprudência
do c.
Supremo Tribunal Federal – STF
, é uníssona no sentido que
“a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.”
(HC nº 241.475 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, J. 19/08/2024, P. 28/08/2024).

Tal entendimento é acompanhado pela
jurisprudência
do c.
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, a qual assentou que
“no que diz respeito à dosimetria da pena, os precedentes do STJ dizem que essa questão se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do réu, somente passível de revisão por esta Corte na hipótese de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.”
(HC nº 798.732/SP, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, J. 13/08/2024, P. 16/08/2024).

Este
Eg.

Tribunal de Justiça
, em
16/03/2016
, na
8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
, aprovou a redação da
Súmula nº 17
, nos termos da
Resolução nº 07/2016
, a qual preconiza,
in verbis
:
“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

Na hipótese sob análise, compreendo que o magistrado monocrático valorou escorreitamente as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, valorando
negativamente
os vetores
“culpabilidade”
,
“circunstâncias do crime”
e
“consequências do crime”
, de maneira fundamentada, atento ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
, não havendo razão para modificar a pena imposta, neste ponto.

Não obstante, a aferição
negativa
dos vetores
“culpabilidade”
,
“circunstâncias do crime”
e
“consequências do crime”
, permite a exasperação da pena acima do mínimo legal, consoante preconiza a
Súmula nº 23
, da
jurisprudência
deste
Eg. Tribunal de Justiça
, nos seguintes termos:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Neste sentido:

APELAÇÃO. ART. 157, §2º, II E ART. 307 C/C ART. 69 DO CP. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CULPABILIDADE. ANÁLISE ESCORREITA. JUSTIFICATIVA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. SÚMULA 17 DO TJPA.
A EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL É SUFICIENTE PARA DISTANCIAR A PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 23 DO TJPA
. (...). - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. (...). Portanto,
não houve a necessidade de correção/modificação dos vetores judiciais do art. 59 do CP, pelo que a pena-base deve ser mantida conforme fixada, tendo em vista que a existência de uma circunstância judicial desfavorável a apelante, é suficiente para distanciar a pena-base do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA
. (...). 19. Recurso conhecido e desprovido, correção de ofício.
(TJ-PA – Apelação Criminal – Nº 0021999-76.2018.8.14.0401 – Relator (a): Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/07/2020).
Grifei

Em relação ao
pedido de exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
, previstas nos
incisos I e IV, §2º, do artigo 121, do Código Penal
, destaco que este
Eg. Tribunal de Justiça
possui o entendimento de que a exclusão das qualificadoras é de competência exclusiva do
Tribunal do Júri
, sendo necessária a anulação e realização de outro Júri Popular, se verificado que o julgamento foi contrário às provas constantes nos autos, o que
não ocorre
no caso em tela.

Conforme se extrai dos autos, a partir do
termo de votação dos quesitos
, ID 13450081, págs. 09-11, a maioria dos membros do
Conselho de Sentença
reconheceu, com base nas provas e alegações sustentadas em plenário, a ocorrência das mencionadas
qualificadoras do crime
, sendo certo que a decisão dos jurados encontra amparo em provas licitamente produzidas nestes autos, restando
incabível
, assim, o seu afastamento.

Ademais, os jurados decidem sob a égide da íntima convicção, de modo que não lhes é exigida a motivação fundamentada de suas conclusões, e o fato de terem concluído pela incidência das qualificadoras do crime de homicídio não configura qualquer contrariedade às provas dos autos, pois o órgão jurisdicional é livre para apreciar as provas como bem lhe aprouver, e, consoante acima afirmado, há provas nos autos que corroboram a sua ocorrência.

Neste sentido, colaciono a
jurisprudência
do c.
Superior Tribunal de Justiça – STJ
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS DA PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. (...). 2.
Reforço a orientação desta Corte de acordo com a qual “a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados
”. Precedentes. 3. (...). 5. (...).
(STJ - AgRg no HC nº 878.896/GO, Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, Quinta Turma, Julgado em 11/06/2024, DJe de 17/6/2024).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. ANÁLISE QUE DEMANDA EXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO QUE DESAFIA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - CF. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INCABÍVEL. OFENSA A ARTIGOS CONSTITUCIONAIS. INADEQUAÇÃO DA ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Estando evidenciada a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, é certo que para se acolher a tese defensiva de que o recorrente agiu em legítima defesa, seria necessário analisar diretamente as provas constantes nos autos, o que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 desta Corte. 2.
Quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
. 3.
Tendo as instâncias ordinárias apontado indícios acerca da existência das referidas qualificadoras, para adotar uma interpretação diversa, seria necessária reanálise minuciosa dos eventos e das evidências, o que é vedado em recurso especial, nos termos do estabelecido na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ
. 4. (...). 7. (...).
(STJ - AgRg no AREsp nº 2.547.995/PR, Relator (a):
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, Julgado em 13/08/2024, DJe de 19/08/2024).
Grifei

Destarte, verificando que os jurados aceitaram uma das versões que exsurgem da prova dos autos, a qual foi sublinhada pela acusação,
não há como acolher
a pretensão defensiva ora apreciada, estando demonstrado que o apelante, após suposta prática de relação sexual com a vítima, em lugar ermo, longe do olhar de testemunhas, ceifou a vida da ofendida mediante múltiplos golpes de faca, impossibilitando-lhe qualquer chance de defesa, em razão de dívida de drogas.

Por derradeiro, os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas na presente ação foram devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, de modo que restam suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora vergastada, nos termos da fundamentação jurídica explanada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 29 de outubro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/10/2024